Tribunal: TJMT
Processo: 1040861-75.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040861-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIANA RESENA DE MAGALHAES - CPF: 353.634.281-72 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA AUTORA – QUALIDADE DA SEGURADA – OCORRÊNCIA -

ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
-

SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIANA RESENA DE MAGALHAES contra a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária n° 1040861-75.2018.8.11.0041, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e revogou a decisão liminar anteriormente concedida.

Nas razões recursais, a apelante aduz que
ficou demonstrado no pedido inicial, que o benefício foi concedido em ação que tramitou na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT sob nº 0022755-97.2009.8.11.0041 por se tratar de benefício decorrente de acidente de trabalho, explica que, a apelante foi intimada à realização de nova perícia médica pelas vias administrativas, no conhecido “Pente Fino” do Governo Federal, afim de se submeter a Revisão de seu benefício, oportunidade em que, houve a cessação do benefício ante a não constatação de Incapacidade Laborativa, o que originou o ingresso com a presente demanda
.

Alega que a incapacidade laborativa da apelante ficou demonstrada quando da realização da perícia médica.

Insurge acerca da decisão singular que negou o benefício à recorrente sob o argumento de não ter ficado comprovado o nexo casual com o alegado acidente de trabalho, descaracterizado totalmente o CAT.

Argumenta que ao contrário do que o juízo
a quo
disse: “
a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT não constitui documento obrigatório para o ajuizamento de ação acidentária
”, este documento é o que irá nortear o empregado perante a empresa, o segurando perante o INSS e assim por diante.

Assevera que o fato de não estar anexado aos autos o CAT, não descaracteriza o pleito judicial por se tratar de “restabelecimento” e não uma concessão originária (benefício novo), posto que o restabelecimento no presente caso a condição de incapacidade é o elemento primordial e indiscutível.

Aduz que a aposentadoria por invalidez, por seu turno, é devida, nos moldes do art. 42 da Lei no 8.213, de 1991, ao segurado que, tendo cumprido a carência prevista, quando existente, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez, em regra, é necessário que a incapacidade do segurado seja total e permanente.

Pugna para que constatada a incapacidade permanente e parcial, as condições pessoais e sociais da segurada indicam ser extremamente difícil o seu retorno ao mercado de trabalho para o exercício de outra atividade remunerada. Cita a Súmula no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU).

Registra que, com base na inequívoca prova documental, aliada ao agravamento do quadro clinico, bem como pela incapacidade parcial e permanente e insuscetível de reabilitação, a conversão do benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez.

Prequestionamento explícito aos artigos 1º, 3º, 5º, da Constituição Federal, art. 42 e ss, art. 86 ss. e art. 59, da Lei 8.213/91.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso.

Sem contrarrazões (id.
158787180
).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer tendo em vista a ausência de interesse público. (id.
164398653)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
SEBASTIANA REZENA DE MAGALHÃES,
ingressou em data de 27/11/2018 com a
Ação
de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria em Invalidez c/c Indenização Por Danos Morais e Antecipação de Tutela de Urgência n. 1040861-75.2018.8.11.0041
em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS, que tramitou perante a
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT e foi julgada improcedente
em data de 29/07/2022.

Para melhor deslinde, transcrevo dispositivo da sentença proferida pelo juízo singular (id.158787171):

“(...)
Portanto, indefiro o pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos para a sua concessão. Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, e REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Consigno, ainda, que a obrigação imposta ao INSS para antecipar os honorário periciais nas ação de acidente de trabalho (art. 8º da Lei n. 8.260/93), não anula a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2º, CPC); todavia, in casu, a requerente/vencida é beneficiária da gratuidade da justiça que, concedida de forma integral, compreende os honorários periciais (art. 98, VI, CPC). Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao expert pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018). "(...) A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza" (AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10). Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C.
”

Tem-se que ingressou com o pedido de auxílio-doença em data de 21/03/2018, que foi deferido. (id.
158786214 - Pág. 3
)
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado da apelante, o acidente de trabalho por ela sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Registro que há nos autos comunicação de decisão oriunda do Instituto ora apelado, que se refere à concessão do benefício auxílio doença ante a conclusão da existência de incapacidade da apelante para o trabalho e/ou atividade habitual.
(id.
158786214 - Pág. 3
)
.

Desta forma, entendo como suprida a condição segurada da apelante, aliada à demais documentações anexadas aos autos; relatórios médicos, CTPS id -

158786209 - Pág. 3,
comunicação de decisão do INSS -
(id.
158786214 - Pág. 3
)
. Além disso, a presente de demanda discute acerca do reestabelecimento do benefício previdenciário outrora concedido, o que confirma a qualidade da segurada.

Diante disso, merece reforma a sentença singular.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita oficial (Id.
158787157
), o qual concluiu que a incapacidade da apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme a seguir:

(...)
5. CONCLUSÃO - Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Resposta:
Permanente.

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? Resposta:
Multiprofissional.

b) Do Requerente: 01 - O(a) periciando(a) é portador(a) de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência (indicar qual a doença e o respectivo CID)? Desde quando? (indique o perito data provável). Resposta: Sim, transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia – M51.1. Relata o início dos sintomas nos anos de 2006.

04 - Caso a incapacidade seja parcial, informar se o periciando teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e que limitação enfrenta. Resposta:
Incapaz para a atividade laborativa habitual. 05
- A incapacidade é temporária ou permanente? Resposta:
Permanente.
06 - A doença o impede para o exercício da atividade laborativa descrita (sua atividade habitual)? Como? Resposta:
Sim, incapaz para a atividade laborativa habitual.
07 - A doença apresentada pelo periciando o incapacita para outras atividades laborativas diferentes da sua habitual? Quais? Resposta:
Incapaz para atividade laborativa que exija sobrecarga na coluna vertebral lombar

Do Requerido

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas) Resposta:
Serviços gerais. Realizava a limpeza de uma unidade Hospitalar.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Incapaz definitivamente para a atividade laborativa habitual. 9. A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não, mas existe tratamento. 10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Sim. 11. Qual a data de início da doença? Resposta: Relata o início dos sintomas nos anos de 2006
(...)”
(destaquei)

Registro que a apelante
em 2006 sofreu um acidente de trabalho após escorregar e cair da própria altura, resultando em dor na coluna vertebral lombar, e acometimento pelo CID M 51.1, que foram inseridos 06 parafusos pediculares e com 02 hastes longitudinais e 01 cross link
.

O laudo pericial salientou que a incapacidade da apelante é parcial permanente. E, concluiu que o apelante
apresenta incapacidade laborativa para função que exercia bem como àquelas que demandem médios e grandes esforços físicos.

(id.
158787157
)

Assim, convém mencionar que a apelante possui
55 anos (cinquenta e cinco)

anos de idade - DN 21/05/1965, sendo que o seu trabalho sempre foi braça
l, possui grau de instrução deficitário e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Verifico ainda, que a médica perita ressaltou que a apelante está i
ncapaz para atividade laborativa que exija sobrecarga na coluna vertebral lombar.

In casu
, se trata de trabalhadora que sempre desempenhou suas funções de serviços gerais, r
ealizava a limpeza de uma unidade hospitalar
, pelo que, já se imagina tratar-se de função que exige esforço físico e capacidade integral.

Diante disso, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez à apelante é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder à apelante
a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja 11/05/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023